Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NÃO CARACTERIZADA.
I. O direito subjetivo à percepção da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, com base no artigo 18, inciso III, da Lei Distrital 5.105/2013, pressupõe o efetivo exercício de atividades pedagógicas em unidades administrativas consideradas centrais e intermediárias, presente a regulamentação contida no artigo 18, §§ 1o, 10 e 11, da Portaria 259, de 15 de outubro de 2013, do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.
II. Impugnação ao cumprimento de sentença não corresponde a contestação e por isso sua ausência ou intempestividade não induz revelia, máxime quando as afirmações do exequente estão em dissonância com documentos públicos, consoante a inteligência dos artigos 344 e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.